Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. DOENÇA. TOXOPLASMOSE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ENFERMIDADE NÃO CONSTANTE DA LEGISLAÇÃO. HONORÁRIOS. MAJORADOS.
1. A apreciação acerca da necessidade da prova está adstrita ao livre convencimento motivado do julgador, não configurando nulidade por cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, caso considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
2. Inexistindo provas de que a patologia sofrida pela parte foi contraída em face do exercício de sua profissão (moléstia profissional) a revelar o necessário nexo de causalidade, tampouco cuidando de enfermidade incurável, contagiosa, grave ou acidente em serviço, não há como se falar em responsabilidade civil do Estado e danos morais indenizáveis; bem como não procede o pedido de conversão da aposentadoria por invalidez permanente na forma proporcional para a modalidade integral.
3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85 § 11o do CPC.
4. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, não provido.